Tribunal: TJDFT
Processo: 0020835-83.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONVERTIDA EM AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS SEM FORÇA EXECUTIVA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADA. BENS DA DEVEDORA NÃO ENCONTRADOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. FLUÊNCIA DO PRAZO DE 3 (TRÊS) ANOS APÓS O TRANSCURSO DA SUSPENSÃO PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AO CASO. APLICABILIDADE DO PRAZO RELATIVO À AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Estabelece o art. 206, §3o, inciso VIII, que prescreve em 3 (três) anos “a pretensão para haver o pagamento de título de crédito (...)”. No entanto, convertida a demanda executiva que busca receber o valor inserto na cártula em Ação Monitória, aplica-se o prazo prescricional relativo a essa.
2. O prazo prescricional para ajuizar Ação Monitória é de 5 (cinco) anos, conforme previsto no artigo 206, parágrafo 5o, inciso I do Código Civil. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. Após a fluência do prazo relativo à suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC), a prescrição intercorrente poderá ser pronunciada tão somente depois de transcorridos os 5 (cinco) anos previstos na legislação e na jurisprudência pátrias.
4. Considerando-se que a moderna processualística tem dado ênfase ao processo sincrético e que, no caso, trata-se de Cumprimento de Sentença decorrente de ação monitória, cuja prescrição da pretensão é de 5 (cinco) anos (art. 206, § 5o, I, do Código Civil), impõe-se reconhecer que a pretensão estará fulminada pela prescrição intercorrente somente após o transcurso do prazo prescricional previsto no Código Civil para as ações monitórias.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.